Tribunal: TJSP
Processo: 0011043-74.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Cálculo prescricional – Retificação – Prazos prescricionais que estão expressamente contidos na legislação penal, a qual deve prevalecer, até em razão de sua especialidade – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, mantém a natureza de sanção penal - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Cálculo prescricional – Retificação – Prazos prescricionais que estão expressamente contidos na legislação penal, a qual deve prevalecer, até em razão de sua especialidade – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, mantém a natureza de sanção penal - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei no 13.964/2019, apenas alterou o art. 51, do CP, a fim de estabelecer que a competência do juízo da execução para a execução da pena de multa – Causas suspensivas e interruptivas da prescrição, atreladas à execução da dívida de valor, que, ainda, devem ser consideradas cumulativamente, no que couberem - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Recurso ministerial provido.